Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE ESTABELECIMENTO COMÉRCIAL. NULIDADE. CULPA DOS RÉUS.

1. Não havendo comprovação, neste momento processual, da eventual nulidade contratual ou culpa dos réus/agravados, não há que se falar em desconstituição liminar de seus efeitos.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.